Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710576-31.2022.8.07.0014 RECORRENTE: DERMIVAL AMADOR DE BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1 – Tema n. 1.085 do STJ. Autorização do mutuário. Ilicitude afastada. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” A prestação descontada diretamente da conta corrente do autor refere-se à consignação facultativa, oriunda de contrato de mútuo, de maneira que não se aplica a limitação prevista no art. 1o, §1o da Lei n. 10.820/2003, nos termos do enunciado firmado pelo STJ. 2 – Repactuação de dívida. Vício de consentimento. Coação. O autor celebrou um segundo contrato de financiamento com a finalidade de pagar dívida anteriormente contraída, substitui-la com encargos menores e aumentar as parcelas, além de disponibilizar quantia para o autor, sendo este a repactuação do primeiro e, portanto, novação de dívida, (art. 360, inciso I do CC). Apesar de alegar que foi coagido a celebrar o contrato de mútuo (art. 151 do CC), o autor anuiu voluntária e livremente com este, razão pela qual não estão presentes os requisitos da coação capazes de anular o negócio jurídico. 3 – Danos morais. A caracterização de dano moral, ainda quando ocorrida no âmbito de relações de consumo, exige violação aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera infração a direito subjetivo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não prospera o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que os descontos têm como base o contrato firmado entre as partes e a legislação de regência. 4 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso XII, 51, inciso IV, e 54-A, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 833 do Código de Processo Civil, sustentando que o bloqueio total dos valores depositados em sua conta salário contrariou o princípio da dignidade humana e a boa-fé contratual. Destaca a impenhorabilidade das verbas salariais. Afirma que só repactuou a dívida porque foi coagido pelo recorrido, de modo que deve ser declarada a nulidade desse contrato. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado José Ribamar Pereira Filho, OAB/DF 52.514. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso XII, 51, inciso IV, e 54-A, § 1o, todos do CDC e 833 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não merece trânsito em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono José Ribamar Pereira Filho, OAB/DF 52.514. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021